Tribunal: TJDFT
Processo: 0717992-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717992-55.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME RECORRIDO: FELISBERTO FERREIRA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO NOS AUTOS EXECUTIVOS. IRREGULARIDADE SANÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Embargos à Execução ajuizados por FELISBERTO FERREIRA DE LIMA, sob o fundamento de intempestividade e erro grosseiro na forma de apresentação, já que foram inicialmente opostos por petição simples nos autos da execução, e não por distribuição em apartado, conforme exigido pelo art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. O apelante requer o reconhecimento da tempestividade dos embargos com base no princípio da instrumentalidade das formas, além da concessão do benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se em definir se a apresentação de embargos nos próprios autos da execução constitui irregularidade sanável, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos à execução deve ser contado nos termos dos arts. 219, 224 e 231 do CPC, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, o que fixa o prazo final em 24/4/2023. A petição inicial dos embargos foi protocolada dentro desse prazo, em 20/4/2023, nos autos da execução. 4. A apresentação dos embargos nos autos da execução, embora em descompasso com a exigência de distribuição por dependência e autuação em apartado, configura mera irregularidade formal, passível de correção. 5. A instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito (arts. 4o, 277 e 283 do CPC) autorizam o aproveitamento do ato processual, desde que cumprida sua finalidade essencial e não demonstrada má-fé ou prejuízo processual às partes. 6. O comportamento do apelante, que regularizou a distribuição dos embargos em apartado ao ser alertado do equívoco, reforça a inexistência de má-fé processual, e o atraso na formação dos autos apartados não trouxe prejuízo à parte adversa. 7. A concessão da gratuidade da justiça ao apelante é cabível, considerando que sua renda mensal é inferior a cinco salários-mínimos, conforme critério objetivo adotado por este eg. Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O protocolo tempestivo de embargos à execução nos autos executivos, em vez de distribuição em apartado, configura irregularidade sanável à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. Não caracteriza intempestividade a oposição de Embargos à Execução dentro do prazo legal, ainda que haja equívoco no modo de apresentação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 219, 224, 231, 277, 283, 914, 915 e 918. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904867, 07269303920238070001, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 7/8/2024, DJE 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1667523, 07374032420228070000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15/2/2023, DJE 8/3/2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil, aduzindo que os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação, de modo que o seu manejo nos próprios autos da execução configura erro grosseiro. Afirma que os princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR como paradigma; e b) artigos 283 e 918, inciso I, ambos do CPC, sustentando que a decisão vergastada, ao não rejeitar liminarmente os embargos intempestivos, contraria a legislação processual. Argumenta, ainda, que o erro de forma enseja na anulação dos atos irregulares. Pugna, por fim, pela fixação dos honorários sucumbenciais recursais, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, inscrito na OAB/DF no 40.244. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado e comprovado mediante o cotejo analítico entre arestos que versem sobre situações fáticas idênticas, devendo-se mencionar "as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp n. 2.682.571/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025). (g.n) Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 283 e 918, inciso I, ambos do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) admite-se o aproveitamento de atos processuais praticados com erro de forma, desde que alcancem a sua finalidade essencial e não causem prejuízo às partes. (...) O mandado de citação do apelante foi juntado ao feito executivo em 28/3/2023 (terça-feira), tendo o prazo para a oposição de embargos à execução sido iniciado em 29/3/2023 (quarta-feira); como os prazos devem ser contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, tem-se que a sua fluência foi iniciada em 30/3/2023 (quinta-feira) e finalizada em 24/4/2024 (segunda-feira) – nos termos dos arts. 219, 224, 231 e 915, todos do CPC. Assim, considerando que a petição ID origem 156276179 foi juntada aos autos da Execução no dia 20/4/2023 e que a distribuição em autos apartados foi por ele providenciada tão logo tomou conhecimento do equívoco – comportamento que parece denotar a inexistência de má-fé processual –, tenho que não há que se falar em intempestividade da arguição.” (ID 68051779). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações, referentes à parte recorrente, sejam realizadas em nome do advogado WANDER GUALBERTO FONTENELE, inscrito na OAB/DF no 40.244. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003